Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-95.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006668-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUBER CLEITON DA SILVA LODORO - CPF: 127.817.696-90 (APELANTE), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por militar das Forças Armadas contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei 14.181/2021. O apelante, com renda líquida de R$ 12.937,48 e descontos bancários de R$ 4.607,69, alegou superendividamento por comprometimento de 36% da renda com empréstimos consignados, sustentando violação ao mínimo existencial e dignidade humana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação econômico-financeira do apelante configura superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, considerando o parâmetro de mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 e se autoriza a repactuação judicial compulsória de dívidas.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento exige demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, que goza de presunção de constitucionalidade. 4. A análise aritmética demonstra que o apelante, após descontos bancários e despesas declaradas, retém saldo livre de R$ 4.130,79 mensais, valor significativamente superior ao mínimo existencial regulamentado. 5. A proteção legal destina-se aos consumidores privados de recursos para subsistência básica, não constituindo instrumento de desoneração para indivíduos com capacidade econômica preservada. 6. O mero comprometimento significativo da renda não se confunde com superendividamento, que pressupõe efetivo comprometimento da subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. O superendividamento exige comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. A subsistência de renda líquida superior ao mínimo existencial afasta a caracterização do superendividamento, salvo demonstração robusta de despesas essenciais extraordinárias. 3. A repactuação compulsória de dívidas não se destina a beneficiar consumidores que mantêm padrão de vida compatível com sua capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.010, III; CC, art. 421-A; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MT: AC 1042296-28.2023.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 02/06/2026; AC 1000466-51.2025.8.11.0023, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13/05/2026; AC 1017696-72.2025.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
GLAUBER CLEITON DA SILVA LODORO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO INBURSA S.A.

O apelante, militar das Forças Armadas com remuneração bruta de R$ 17.714,99 e líquida de R$ 12.937,48, alegou encontrar-se em situação de superendividamento decorrente de contratos de empréstimos consignados e crédito pessoal que totalizam R$ 276.461,40, comprometendo
36%
de sua renda líquida apenas com consignados (R$ 4.607,69 mensais). Declarou despesas mensais de R$ 4.199,00, incluindo aluguel (R$ 1.000,00), energia elétrica (R$ 380,00), tratamento médico (R$ 1.300,00) e demais gastos essenciais, sustentando que o comprometimento excessivo de sua renda viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

A decisão recorrida (id. 370606924) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, após análise aritmética da renda e despesas, o autor retém saldo livre de R$ 8.329,79 mensais, e mesmo deduzidas as despesas declaradas (R$ 4.199,00), ainda permanece com aproximadamente R$ 4.130,79 disponíveis, valor superior ao mínimo existencial regulamentado. O magistrado concluiu pela inexistência de superendividamento, considerando que o autor não demonstrou comprometimento efetivo de sua subsistência digna.

Em suas razões recursais (id. 370606925), alega o recorrente que a decisão adotou critério excessivamente restritivo para aferição do mínimo existencial, aplicando inadequadamente o Decreto nº 11.150/2022, que fixa em R$ 600,00 o parâmetro do mínimo existencial. Sustenta que tal decreto é inconstitucional por violar a dignidade da pessoa humana e não considerar as particularidades de cada caso concreto.

Para reforçar sua alegação, argumenta que mais de 36% de sua renda está comprometida com empréstimos consignados, não restando dúvida sobre sua legitimidade ativa para a demanda. Sustenta que a Lei 14.181/2021 visa evitar o superendividamento da população e que o objetivo não é exigir que o consumidor esteja inadimplente com todos os empréstimos, mas sim que sua dignidade humana esteja em risco. Invoca ainda o princípio da proporcionalidade, alegando que "a fixação do mínimo existencial deve observar a realidade econômica do país e as condições particulares de cada caso, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao consumidor.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e dar procedência ao pedido de repactuação de dívidas, com a aplicação da Lei do Superendividamento e o reconhecimento de sua condição de superendividado.

Em contrarrazões (id. 370606927), o
BANCO DAYCOVAL S.A.
suscitou preliminares de ausência dos requisitos para justiça gratuita, considerando a renda bruta de R$ 17.000,00 mensais, e violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a falta de condições da ação por inadequação do procedimento especial de repactuação, ausência de preenchimento dos requisitos do Decreto 11.150/2022 e necessidade de exclusão das operações de crédito consignado na aferição do mínimo existencial. Argumenta que o apelante não pode ser considerado superendividado, pois sua renda disponível (R$ 7.386,22) supera significativamente o mínimo existencial de R$ 600,00. Defende ainda a aplicabilidade da margem de 70% para militares das Forças Armadas, conforme Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e a impossibilidade de cumulação de pedidos incompatíveis entre o procedimento especial de repactuação e a limitação de descontos. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O
BANCO DO BRASIL S.A
. (id. 370606928) alegou em contrarrazões a inexistência de superendividamento e a validade do Decreto nº 11.150/2022, sustentando que o parâmetro de R$ 600,00 goza de presunção de constitucionalidade e deve ser aplicado. Argumenta que a renda líquida disponível do apelante supera o patamar regulamentar, afastando a incidência da Lei 14.181/2021. Defende a legalidade dos descontos e observância da margem consignável, sustentando que o banco sempre respeitou os limites legais estabelecidos pela legislação específica. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os empréstimos consignados possuem disciplina legal própria e não devem integrar o processo de repactuação da Lei do Superendividamento. Requer o conhecimento e total desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A
NU PAGAMENTOS S.A
. (id. 370606930) sustentou em contrarrazões que o valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 é o parâmetro legal estabelecido e deve ser seguido, não havendo comprovação de que a renda disponível do apelante fica inferior ao mínimo existencial. Argumenta que a parte apelante não trouxe elementos suficientes que comprovem o preenchimento dos requisitos legais para a repactuação, limitando-se a demonstrar nominalmente o comprometimento de seus rendimentos. Sustenta ainda que a limitação em 30% pleiteada não seria legítima para dívidas de cartão de crédito, citando jurisprudência do STJ. Requer o integral desprovimento do recurso.

O
BANCO INBURSA S.A.
(id. 370606931) alegou em contrarrazões a inexistência de superendividamento e preservação do mínimo existencial, sustentando que o apelante ostenta rendimento que, após todos os descontos, ainda lhe garante saldo livre superior a quatro salários mínimos nacionais. Argumenta que a proteção da Lei do Superendividamento visa reinserir no mercado de consumo o cidadão excluído socialmente pela insolvência extrema, não servindo como mecanismo de desoneração gerencial. Defende a não exclusão de parcelas de empréstimos consignados e a legalidade dos limites de margem, bem como a força obrigatória dos contratos validamente celebrados. Requer o conhecimento e total desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id.372499375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GLAUBER CLEITON DA SILVA LODORO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO INBURSA S.A.

Violação ao Princípio Da Dialeticidade

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão
.

Verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 e os critérios de aferição do mínimo existencial. O recurso não se limitou à mera repetição da petição inicial, mas apresentou argumentação específica sobre os pontos controvertidos, cumprindo adequadamente o ônus previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado gravita em torno da aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, perquirindo se a situação econômico-financeira do apelante autoriza a intervenção judicial para repactuação global de dívidas e a limitação de descontos com base na preservação do mínimo existencial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1º, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

O apelante sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e os direitos sociais fundamentais, devendo ser interpretado à luz de tratados internacionais de direitos humanos. Argumenta ainda que tal valor seria insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência digna, especialmente considerando as particularidades regionais e individuais de cada caso.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Em 23 de abril de 2026, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nº
1.005, 1.006 e 1.097
, analisou especificamente a constitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e concluiu pela manutenção do mínimo existencial em R$ 600,00. A Corte Suprema reconheceu que o valor estabelecido pelo decreto atende aos parâmetros constitucionais mínimos, considerando que se trata de critério objetivo destinado a evitar a banalização do instituto da repactuação compulsória de dívidas.

A decisão do Supremo Tribunal Federal possui eficácia vinculante e efeito erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, razão pela qual todos os órgãos do Poder Judiciário devem observar o entendimento firmado pela Corte Constitucional. Assim, a alegação de inconstitucionalidade do decreto regulamentador não pode prosperar, devendo ser aplicado o parâmetro de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial.

Estabelecida a constitucionalidade e aplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022, cumpre analisar se o apelante se enquadra na situação de superendividamento prevista na legislação específica. Conforme documentado nos autos através dos contracheques e informes de rendimentos apresentados, o apelante aufere remuneração bruta mensal de R$ 17.714,99, resultando em renda líquida de R$ 12.937,48 após as deduções obrigatórias de imposto de renda e pensão militar.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o total de descontos bancários atinge a cifra mensal de R$ 4.607,69, conforme admitido pelo próprio apelante. Realizando-se o cálculo aritmético simples, verifica-se que, após a dedução integral das parcelas devidas às instituições financeiras, resta ao apelante a quantia líquida de R$ 8.329,79 absolutamente livre para suas despesas pessoais e familiares.

O apelante declarou despesas mensais no valor de R$ 4.199,00, incluindo aluguel, energia elétrica, internet, condomínio, tratamento médico, alimentação e farmácia. Mesmo considerando integralmente tais despesas, ainda remanesce em favor do apelante
saldo livre de R$ 4.130,79
por mês, valor significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação vigente.

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que o apelante, mesmo após o cumprimento de suas obrigações financeiras e o custeio de suas despesas ordinárias, retém quantia livre superior a quatro mil reais mensais. Tal situação não se coaduna com o conceito normativo de superendividamento, que pressupõe a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

A proteção conferida pela Lei do Superendividamento destina-se àqueles consumidores que, em razão do endividamento excessivo, encontram-se privados dos recursos necessários à manutenção de condições básicas de subsistência. Não se trata de instrumento destinado a beneficiar indivíduos que, embora endividados, mantêm padrão de vida compatível com sua capacidade econômica e dispõem de recursos suficientes para honrar seus compromissos sem prejuízo de sua dignidade.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. INSTAURAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA DA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. A instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC não decorre automaticamente do insucesso da audiência conciliatória, dependendo da prévia demonstração dos requisitos legais do superendividamento. 2.
A configuração do superendividamento exige comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.
3
. A subsistência de renda líquida superior ao mínimo existencial afasta a caracterização do superendividamento, salvo demonstração robusta de despesas essenciais extraordinárias
.” (N.U 1042296-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 09/06/2026 - destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RENDA

LÍQUIDA

SUPERIOR
AO
MÍNIMO

EXISTENCIAL
. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓXIMO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado. 2.
O superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022.
3. A contratação de empréstimos em valor elevado próximo ao ajuizamento de ação de repactuação de dívidas afasta a boa-fé exigida pela Lei n. 14.181/2021. 4.
Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos consignados, permanece significativamente superior ao mínimo existencial e os descontos respeitam a margem consignável legal
".- (N.U 1000466-51.2025.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 21/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, a situação em que o consumidor possui
renda

líquida

superior
ao
mínimo

existencial
e contraiu regularmente contratos de crédito consignado. 2. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental
.” (N.U 1017696-72.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – INEXISTÊNCIA – RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL – PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO – DÍVIDAS CONTRAÍDAS LIVREMENTE – PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL – DECRETO Nº 11.150/2022 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A arguição de inconstitucionalidade de norma infralegal, não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo tribunal. 2.
Não se caracteriza superendividamento quando a renda líquida do consumidor é superior ao mínimo existencial definido na regulamentação vigente.
3. Dívidas oriundas de empréstimos consignados são excluídas da apuração do mínimo existencial, conforme art. 4º do Decreto nº 11.150/2022. 4. O procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe efetivo comprometimento da subsistência do devedor, o que não se verifica quando há disponibilidade financeira e ausência de imprevisibilidade ou infortúnio.” (N.U 1002318-62.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025 - destaquei)

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Por fim, cumpre observar que os contratos celebrados entre o apelante e as instituições financeiras apeladas foram validamente instrumentalizados, não havendo nos autos qualquer indício de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva por parte dos credores. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), consagrado no artigo 421-A do Código Civil, impõe o cumprimento das obrigações livremente assumidas, especialmente quando não demonstrada situação excepcional que justifique a intervenção judicial.

A revisão judicial de contratos constitui medida excepcionalíssima, que não pode ser utilizada como instrumento de mera conveniência ou arrependimento do devedor. No caso em análise, o apelante utilizou-se do crédito disponibilizado pelas instituições financeiras e agora, após usufruir dos valores, pretende alterar unilateralmente as condições pactuadas sob o argumento genérico de superendividamento, sem demonstrar efetivo comprometimento de sua subsistência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o apelante não se enquadra na situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021, uma vez que sua renda disponível, mesmo após os descontos e despesas, permanece significativamente superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, merecendo integral confirmação.

Por fim, cabe destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026